Tribunal: STF
Processo: Rcl 74301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Matheus Gustavo da Silva Fernandes contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1003807-58.2020.8.26.0568), que não conheceu do recurso de apelação por preclusão da matéria.



    Na inicial, o reclamante formula as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante é parte do processo de inventário nº 1003807-58.2020.8.26.0568, em que houve discussão sobre a partilha dos bens deixados pelo "de cujus". Durante todo o processo e ainda o julgamento do recurso de apelação, M. G. DA S. F. argumentou que a Imobiliária Prata, transferida a um dos apelados e inventariante, pertencia ao seu genitor falecido, aqui denominado de cujus, e que, portanto, deveria ser incluída na partilha de bens. A sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista homologou a partilha, excluindo a referida imobiliária do acervo partilhável (Doc. Anexo). 



    O bem foi exaustivamente comprovado ser do de cujus e, por isso, deveria integrar o acervo partilhável, consoante provas anexas. Ademais, o inventariante transferiu a Imobiliária Prata para sua propriedade após a morte do "de cujus", com o claro objetivo de omitir qualquer documento que comprovasse ser a imobiliária de propriedade do seu falecido genitor, dificultando a comprovação. 



    […]



    A decisão ora reclamada prejudica o direito fundamental à herança do Reclamante, na medida em que foi negado seu direito de incluir na partilha um bem que, comprovadamente, pertencia ao "de cujus". A omissão e a insuficiência de fundamentação nas decisões que resultaram na exclusão da Imobiliária Prata demonstram a afronta aos preceitos constitucionais e impõem a intervenção deste Supremo Tribunal Federal, a fim de assegurar o cumprimento da Constituição e o respeito ao direito de herança do Reclamante. 



    Destaca-se o julgado do Supremo Tribunal Federal, RE nº 898.060/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que reafirmou o direito à herança como direito fundamental protegido pelo artigo 5º, inciso XXX, da Constituição Federal. No referido julgado, o STF determinou que, para garantir o direito à herança, todos os bens que pertencem ao acervo do falecido devem ser devidamente incluídos na partilha, mesmo diante de eventual controvérsia sobre a titularidade. O precedente é claro ao afirmar que a exclusão injustificada de bens do acervo hereditário viola direitos constitucionais do herdeiro, como ocorre no presente caso. 



    Adicionalmente, no julgamento do RE nº 878.694/MG, o STF também consolidou o entendimento de que o direito à herança é protegido pela Constituição, e que a exclusão de bens de forma arbitrária do acervo partilhável representa afronta direta ao direito dos herdeiros. O Tribunal ressaltou que o inventariante deve agir com transparência e boa-fé para garantir que todos os bens do "de cujus" sejam devidamente partilhados entre os legítimos herdeiros.



    […]



    Outro julgado relevante é o REsp nº 1.363.909/SP, do Superior Tribunal de Justiça, em que se destacou a importância de uma fundamentação detalhada e coerente nas decisões judiciais que envolvem a partilha de bens. A exclusão de um bem sem a devida justificativa fere o princípio da motivação das decisões judiciais, garantido pela Constituição Federal, artigo 93, inciso IX. 



    Portanto, há evidente divergência entre o acórdão e a sentença reclamada e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de justiça, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão.”



    Ao final, requer “O recebimento e processamento da presente reclamação, determinando-se a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1003807-58.2020.8.26.0568” e, no mérito, “A reforma da decisão reclamada, para garantir o direito constitucional à herança do Reclamante, com a inclusão da Imobiliária Prata no acervo partilhável”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, o Reclamante defende a ocorrência de suposta violação à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos autos do RE 898.060/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, e no RE 878.694/MG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com as teses de repercussão geral ou com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente